Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA

RECURSOS DESPROVIDOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A devolução dos valores quitados pelo consorciado será integral e não proporcional ao p
ercentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação,
devidamente corrigido pelo INP, a cada pagamento ocorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por

Rodorápido Transportes Ltda. - EM Recuperação Judicial
e pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
., contra sentença que na Ação Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio no 1005458-62.2018.8.11.0003,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial.

A sentença condenou a requerida a devolução em favor da autora por ocasião de eventual contemplação e/ou término do grupo no 050048, no prazo de até trinta dias, o montante correspondente a 29 (vinte e nove) cotas quitadas, no valor de R$ 121.218,32, deduzida a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no percentual de 10%, devidamente corrigido, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral da Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o (trigésimo) dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, fixou a sucumbência de forma recíproca (artigo 86 do CPC), com as custas processuais repartidas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para cada um dos advogados das partes, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. no 45896974, págs. 01/06).

Em seu Recurso de Apelação, a
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
, suscita preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, porque não se negou a proceder a devolução dos valores decorrente do contrato firmado entre as partes.

Reclama que os valores a serem restituídos à apelada devem ser calculados com base no
percentual amortizado
do valor do bem ou serviço vigente na data de assembleia de contemplação que, no caso, as 29 parcelas, equivalem a 23,9119% do Fundo Comum e é esse percentual corrigido que deve restituir à autora, não a integralidade do valor das parcelas quitadas.

Sustenta que não há falar em sucumbência recíproca, porque não houve recusa a restituição dos valores pagos, caso em que não deu causa ao ajuizamento da ação. Postula o provimento do apelo (Id. no 45896976, págs. 01/06).

No seu recurso de apelação
, a autora Rodorápido Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial,
explica que firmou contrato de participação em consórcio para aquisição de bem móvel no valor de R$ 455.538,41, com prazo de 120 meses, parcelas mensais de R$4.244,24, das quais pagou apenas 29 parcelas no total de R$121.218,32, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, o que motivou a desistência do consórcio.

Afirma que a relação havida entre as partes é de consumo, caso em que se aplica a Lei 8.078/90, permitida a inversão do ônus da prova. Destaca que está clara a desvantagem, porque não há norma específica que imponha ao consumidor desistente a necessidade de aguardar eventual sorteio ou encerramento do grupo do consórcio para devolução dos valores pagos, ao contrário, o contrato foi firmado sob a égide a Lei 11.795/2008, que disciplina a devolução imediata dos valores pagos.

Requer o provimento do apelo a fim de que os valores pagos sejam devolvidos imediatamente.

Contrarrazões apresentadas pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda, pelo desprovimento do apelo (ID 45896990).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do apelo da autora Rodorápido Transportes
em Recuperação Judicial e
parcial provimento
ao do
Recurso de Apelação da Administradora de Consórcio Sicredi Ltda.
no que tange ao ônus da sucumbência,

cujo encargo deve ficar a encargo exclusivo da autora
Rodorápio
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DO INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA NA PROPUSITURA DA PRESENTE AÇÃO

A requerida Administradora de Consórcio Sicredi Ltda, suscita carência de ação da autora, porquanto não se negou a proceder a devolução dos valores decorrente da desistência do contrato de consórcio, apenas necessário que a autora aguarde
a contemplação da cota ou término do contrato.

Ocorre que sem razão a recorrente.

O interesse de agir da apelada é patente. Presente a necessidade da tutela jurisdicional invocada, mormente considerando que a negativa de devolução de valores por parte da demandada ora apelante ainda persiste, materializada nas razões da contestação e na apresentação de recurso de apelação, que configura resistência e o interesse de agir da autora apelada.

Nesse sentido:

“PRELIMINAR - Falta de interesse de agir - Não configurada - Desnecessidade de prévio pedido perante a via administrativa - Presente a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ante a pretensão resistida - Preliminar rejeitada. CONSÓRCIO
- Pretensão da autora de obter a restituição imediata dos valores desembolsados na celebração de seis contratos de consórcios de imóveis - Desistência da consorciada - Contratos de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida as avenças - Retenção da taxa de administração contratada, que foi de 25% - Cabimento, posto que visa ressarcir a apelada por suas despesas - Cláusula Penal - Não é cabível a aplicação das multas no percentual de 10% e 15% em virtude da ausência de prova de dano causado ao grupo de consorciados e do fato da recorrida já ser ressarcida por suas despesas com a taxa de administração fixada no percentual de 25% - Devolução das parcelas até 30 (trinta) dias contados a partir do prazo previsto para o encerramento do grupo (REsp no 1119300) - Observado que a correção monetária, que visa repor o poder de compra da moeda, deverá incidir desde o respectivo desembolso - Súmula 35 do STJ - Sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73) - Apelo interposto antes de 18/03/2016, com julgamento de acordo com as normas do CPC/73, o que afasta a incidência de honorários advocatícios recursais - Inteligência do Enunciado Administrativo no 7 do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a incidência das cláusulas penais 90 e 90.1, que previam retenção 10% e 15% dos valores desembolsados a título de multa, que deverão ser restituídos à autora até o 30o dia contado do encerramento dos contratos, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do término desse prazo, e para repartir os ônus da sucumbência, arcando cada parte com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à autora (art. 21 do CPC/73 e Lei no 1.060/50).
(TJSP;

Apelação Cível 0025379-70.2013.8.26.0071; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019) (grifei)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber acerca do critério de devolução de valores pagos em contrato de consórcio pela autora da ação,
Rodorápido Transportes – Em Recuperação Judicial,
no caso de desistência, e qual o fator de correção monetária deve ser utilizado na referida devolução.

A questão acerca da devolução de valores pagos em contrato de consórcio, em caso de desistência do consorciado, encontra entendimento sedimentado junto aos Tribunais, caso em deverá observar o prazo de trinta dias após do encerramento do grupo.

Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp no 1119300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (g.n.).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2a Seção na Reclamação 16.390/BA.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, 4a Turma, AgInt no REsp no 1693793/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) (g.n.).

“RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008.4. Reclamação procedente.” (STJ, 2a Seção, Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 28/06/2017, DJe 13/09/2017) (g.n.).

Assim, no que tange a forma de restituição à autora dos valores efetivamente pagos, dada a efetiva condição de desistente da autora Rodorápido, não há como se caracterizar por abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de restituição das prestações pagas somente ao final do grupo.

Do exposto, não há como prover o recurso da autora que pretende a devolução imediata dos valores pagos, caso em que resta desprovido seu apelo.

No que tange ao
recurso da

Administradora de Consórcio Sicredi Ltda.,
observa-se que se limita a postular que os valores pagos, por ocasião da devolução, devem ser calculados com

“base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23%, ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”,
sem razão a recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao consumidor desistente do consórcio, portanto, é assegurado o direito ao
reembolso integral
das parcelas por ele efetivamente pagas, com correção pelo INPC a partir do desembolso.

Ademais disso, incide como critério de correção a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça – INPC, como decidido na sentença.

Acerca da correção monetária, o STJ editou Súmula para regulamentar a correção monetária:

“Súmula no 35: Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Assim, a orientação do c. STJ,
que a incidência da atualização monetária coincida
com os efetivos desembolsos das prestações,
devendo ser utilizado o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda
(STJ AgRg no REsp 324.147/SP e REsp 60.292/GO).

Como a sentença determinou que os valores pagos pela autora apelada sejam corrigidos a partir de cada respectivo reembolso

pela tabela da Corregedoria-Geral da Justiça, que utiliza o indexador do INPC, não há falar em violação ao artigo 30 da Lei 11.795/2008.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA No 35 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, inclina-se no sentido de que a restituição das parcelas ao consorciado desistente somente pode ser feita depois de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo.
Incide correção monetária sobre as prestações de consórcio pagas a partir do seu desembolso, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme a Súmula no 35 do STJ.
Os juros moratórios incidem a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo (AgRg no REsp no 1355071)”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0000841-74.2013.8.11.0028, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 20/06/2018, DJE 28/06/2018).

Por fim, no que tange ao pedido de reforma para afastar a sucumbência recíproca, sem razão a apelante Administradora de Consórcio Sicredi.

A
autora Rodorápido
não teve acolhido importante pedido de restituição imediata dos valores pagos e a requerida
Administradora de Consórcio Sicredi
, que deu causa ao ajuizamento da ação, restou vencida quanto a cláusula
penal prevista em 15% que foi minorada para 10%, além de que a devolução será a integralidade dos valores pagos pela autora, e não o percentual de amortização, devidamente corrigidos pelo INPC, nos termos da sentença recorrida.

Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que se impõe, o que foi devidamente reconhecido na sentença impugnada.

Com essas considerações,
nega-se provimento a ambos os recursos interpostos por
Rodorápido Transportes Ltda. - EM Recuperação Judicial
e pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
,
para manter a sentença como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020